Tribunal: TJPA
Processo: 0005712-05.2010.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0005712-05.2010.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCELO CLEITON COSTA DE MOURA
ADVOGADA: DRA. LUCIANA TARCILA VIERIA GUEDES - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBITAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A GRAVE AMEAÇA NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovadas os elementares para a prática do delito de roubo majorado, não há como desclassificá-lo para o crime de apropriação de coisa achada.
2. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Castanhal/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR- PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCELO CLEITON COSTA DE MOURA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 46 (quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 15.10.2010, por volta das 14h, a vítima Hélio Neto da Costa Cruz, foi abordada por três indivíduos, os quais mediante grave ameaça exercida pelo uso de faca, subtraíram seus pertencentes, empreendendo fuga, logo em seguida. No dia seguinte aos fatos, Marcelo Cleiton Costa de Moura foi capturado, e por tal conduta, foi denunciado pelo tipo penal descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 162/163-v.

A defesa recorreu às fls. 174/176, pugnando a desclassificação do crime de roubo majorado, para o crime de apropriação de coisa achada.

Contrarrazões ao recurso às fls. 177/179.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 185/191).

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa que não há nos autos provas para embasar a condenação do apelante na prática do crime de roubo, pelo que pretende sua desclassificação para a conduta do art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal.

Ao analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, vê-se claramente que razão não lhe assiste.

De início, registro que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão e auto de entrega às fls. 13 e 12 do apenso. De igual modo, evidencia-se a autoria delitiva através do auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14 anexo) e do acervo probatório colhido sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O
caput
do artigo 157 do Código Penal, descreve que para a consumação do crime em apreço é inevitável a subsistência, de, ao menos, uma das seguintes elementares objetivas: a) violência, caracterizado pelo constrangimento físico da vítima; b) grave ameaça, consistente na coação psicológica, na intimidação direta ou indireta, de castigo ou malefício, ou; c) o emprego de qualquer outro meio que retire da vítima sua capacidade de resistência.

Quanto ao elemento subjetivo, este é qualificado pelo dolo específico do agente, assinalado pela sua vontade consciente de apoderar-se, para si ou outrem, mediante violência ou grave ameaça, a coisa alheia.

In casu
, vislumbra-se a ocorrência das designadas elementares. Comprovemos.

O depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva (fls. 07 do apenso), e confirmado pelos testemunhos policiais Edinelson e Claudinei, em juízo (mídia às fls. 131) demonstram que quando da ação criminosa, o apelante e mais dois indivíduos, abordaram a vítima, e determinaram que ela entregasse seus pertences. No dia seguinte, seguiram até a casa onde estava o acusado Marcelo, e lá apreenderam alguns dos objetos subtraídos.

Daí porque é incabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de apropriação de coisa achada, visto que, quando determinado pelos indivíduos o repasse dos bens da vítima, houve nesse momento a intimidação e coação para subtração da
res
, configurando os elementos e circunstâncias que tipificam o crime de roubo.

Portanto, demonstradas nas circunstâncias sob exame, a presença dos elementares do tipo previsto no artigo 157 do Código Penal, entendo não haver como desclassificar o delito sob exame, tampouco absolver o réu de tal conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 23 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5